Tribunal: STF
Processo: RE 349191
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
EMENTA: COMPETÊNCIA. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 50 DA LEI N.º
9.605/98. DESTRUIR OU DANIFICAR VEGETAÇÃO DE CERRADO SEM AUTORIZAÇÃO
 DO IBAMA, AUTARQUIA FEDERAL. DELITO OCORRIDO EM PROPRIEDADE
PRIVADA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.
Hipótese em que não se configura a
 competência da Justiça Federal para o processo e julgamento do
feito, nos termos do art. 109, inciso IV, da Carta Magna, porque o
interesse da União, no caso, se manifesta de forma genérica ou
indireta.
Precedentes.
Recurso extraordinário não conhecido.